Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710267-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A matéria objeto do presente feito foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema n. 1.264, para julgamento nos REsp 2092190/SP e REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, ficou consignada a necessidade de definir “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. À vista disso, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora